Tribunal: TJMT
Processo: 1004387-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004387-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANGELA DUARTE SOARES ALBUQUERQUE - CPF: 970.332.866-00 (RECORRENTE), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), ELIZETE RAMALHO GERINO - CPF: 621.196.721-72 (ADVOGADO), DENIS ALBUQUERQUE - CPF: 143.066.218-20 (RECORRENTE), GABRIELA SOARES ALBUQUERQUE - CPF: 031.881.191-00 (RECORRENTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0009-47 (RECORRIDO), DANIELLE BRAGA MONTEIRO - CPF: 092.452.887-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO OU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ESCOAMENTO EM BRANCO DO PRAZO ASSINALADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 6o, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, compete à Turma Recursal decidir, em última análise, sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente analisado no juízo de primeiro grau.

2.

Hipótese em que houve a devida intimação para que fosse regularizado o vício relativo ao pressuposto de admissibilidade (ausência de comprovação do benefício da gratuidade da justiça), mas o prazo assinalado escoou em branco, o que atrai a preclusão temporal do ato.

3.

Decisão monocrática sem reparos.

4.

Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIANGELA DUARTE SOARES ALBUQUERQUE e outros
contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por eles interposto, por ausência de comprovação do benefício da gratuidade da justiça ou recolhimento do preparo recursal.

Nas razões recursais, defende-se, em síntese, que já havia sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça pelo juízo
a quo
.

Afirma-se que a decisão proferida pelo relator não considerou o fato de a gratuidade da justiça já ter sido deferida, antes mesmo da remessa do processo à instância recursal, além de o benefício não ter sido revogado expressamente.

Contrarrazões pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004387-49.2023.8.11.0003

Polo Ativo

MARIANGELA DUARTE SOARES ALBUQUERQUE e outros (2)

Polo Passivo

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade para o agravo interno, conforme decisão de Id. 233618672.

Pois bem.

Irresignam-se os agravantes contra a decisão que não conheceu do recurso inominado por eles interposto por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade (preparo recursal).

Não obstante o juízo prévio de admissibilidade realizado no primeiro grau, com base no rito dos juizados especiais e o Enunciado 166/FONAJE,
tal decisão não vincula a Turma Recursal, órgão julgador competente para avaliar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Demais disso, a justiça gratuita pode ser revista a qualquer tempo, tendo em vista que a decisão que a aprecia não faz coisa julgada material.

Assim, dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado:

Art. 6o Compete à Turma Recursal:

[...]

III - decidir em última análise, sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente analisado no juízo de primeiro grau, instruído no juízo de origem, com eventuais contrarrazões ou pedido de justiça gratuita já analisada.

[...]

Art. 8o Compete ao Relator:

[...]

XIII - exercer o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à Turma.

[...]

No mesmo sentido, confira-se:

RECURSOS INOMINADOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DOS PROMOVENTES
. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO “AD QUEM”. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO NO PRAZO CONCEDIDO
. PRAZO VENCIDO NO FERIADO. PRORROGA-SE PARA A PRIMEIRA HORA DO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORA DO PRAZO DE 48 HORAS. RECURSO DOS PROMOVENTES NÃO CONHECIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. RECURSO DOS PROMOVIDOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E NÃO TERMINATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO DOS PROMOVIDOS NÃO CONHECIDO.

Se o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo concedido à parte o prazo de 48 horas para efetuar o preparo sob pena de deserção, caberia aos Recorrentes comprovarem no mesmo prazo a impossibilidade de fazê-lo, e não tendo comprovado tempestivamente, o recurso é deserto.

Se o recurso inominado é deserto, não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, portanto não deve ser conhecido.

“[...] 10. O fato de o expediente forense ter sido suspenso no dia 20 de novembro de 2015 (sexta-feira), por força da Portaria no 484/2014/PRES, não possui o condão de prorrogar o início da contagem para o primeiro dia útil subsequente, porquanto o prazo em horas é contado a partir do minuto seguinte à publicação da pauta no Diário da Justiça Eletrônico, não se aplicando a regra geral prevista no artigo 184 do Código de Processo Civil. [...]" VII - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1616719 MT 2016/0197036-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)

Se o dia do vencimento cair em feriado considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. (CC, art. 132, § 1o).

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, como tal, não está sujeita à preclusão no sistema da Lei no 9.099/95, o referido recurso não deve ser conhecido.

Recursos não conhecidos.

(TR-MT, N.U 1054248-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Ainda:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do CPC, bem como do art. 798, do CPP. 2. Na espécie, o recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto consta dos autos que o decisum proferido pelo Tribunal a quo, no julgamento do apelo defensivo, foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico - DJe em 8/1/2021 (sexta-feira), considerando-se publicado em 11/1/2021 (segunda-feira), conforme certidão acostada à e-STJ fl. 1119. Desse modo, a contagem do prazo recursal teve início em 12/1/2021 (terça-feira), tendo o recurso sido interposto somente em 4/2/2021, isto é, quando já ultrapassado o prazo recursal, sem qualquer comprovação, no ato da interposição, de suspensão do expediente forense no âmbito do Tribunal de origem. 3. O recurso especial é submetido a duplo juízo de admissibilidade, não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais. Assim, o reconhecimento da tempestividade pelo Tribunal de origem não vincula este Superior Tribunal de Justiça, Corte competente para analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2065205 CE 2022/0037643-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Diante disso, a decisão de Id. 209812187 constou a ausência do preenchimento dos benefícios da gratuidade da justiça, oportunizou a comprovação ou o recolhimento do preparo recursal. Eis trechos:

“Não obstante o juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau (Enunciado 166/FONAJE), observa-se que os autores, ora recorrentes, formulam em seu recurso pedido de justiça gratuita, contudo, constam elementos nos autos que impõem o exame do pleito.

A presunção de veracidade deduzida por pessoa natural (§ 3o, art. 99, CPC) ostenta caráter relativo (
juris tantum
), de modo que é reconhecido ao julgador aquilatá-la no cotejo do conjunto dos autos, a fim de imprimir o objetivo da benesse em inteleção ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal
c.c.
art. 98 do Código de Processo Civil.

[...]

Os recorrentes, no caso, limitam-se a requerer o benefício sob o fundamento da presunção, o que se mostra insuficiente pelos próprios documentos da inicial.
“

Contudo, houve o transcurso do prazo
in albis
, o que foi atestado pela certidão de Id. 210877152.

Ou seja, a pretensão posta envolve ato sobre o qual foi assinalado prazo e escoado em branco, o que atrai a preclusão temporal. Não há a ilustração de justa causa que possa autorizar a dilação do prazo.

Avulta-se que, mesmo em sede de pedido de reconsideração, nada é esclarecido sobre a condição dos recorrentes.

Ao fim e ao cabo, intimadas as partes recorrentes para sanarem o vício relativo ao pressuposto de admissibilidade, houve o transcurso do prazo, por isso, incabível o seguimento do recurso inominado, como fez a decisão agravada, com o cabimento das custas processuais e honorários advocatícios, em referência ao enunciado 122/FONAJE:
“ É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado
(XXI Encontro – Vitória/ES)”.

Dessa feita, assinalam julgados no âmbito desta Turma Recursal, inclusive sob a minha relatoria:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM 48 (QUARENTA E OITO) HORAS. RECOLHIMENTO 5 (CINCO) DIAS DEPOIS. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. ENUNCIADO No 122/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.o da Lei 9.099/95, não será conhecido, podendo, inclusive, se dar por decisão monocrática. 2- Apesar de intimado, sob pena de deserção (id 168959282), o Recorrente não providenciou o preparo no prazo legal (id. 168959284). 3- Por fim, mesmo na hipótese de não conhecimento do recurso inominado interposto, a parte Recorrente é tida como vencida, sendo cabível, portanto, a sua condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do enunciado 122/FONAJE. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(TR-MT, N.U 1018593-03.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - ENUNCIADO 122 DO FONAJE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1- Inexistindo comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95, o recurso não deve ser conhecido, sendo possível a condenação em custas e honorários, conforme previsto no Enunciado 122 do FONAJE.

2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.

(TR-MT, N.U 1007383-79.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. DESERÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração interposto contra decisão monocrática que, determinou a comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo pela Relatora que me antecedeu, e decorrido o prazo in albis, negou seguimento ao recurso inominado por ela manejado em face da ausência de comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo.

2. Propósito recursal: provimento dos embargos para que lhe seja deferido o pedido de concessão de justiça gratuita e consequentemente que seja provido o recurso.

3. Na linha de intelecção da norma e jurisprudência a presunção de veracidade da hipossuficiência financeira ostenta caráter relativo, podendo ser aquilatada pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido.

4. Revogação da benesse pelo juízo ad quem fundada no fato de que a beneficiária é servidora pública e concessão do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo, transcorrido in albis, o que acarretou a decisão denegatória de seguimento ao recurso inominado por caracterizar a deserção.

5. Parte embargante que, devidamente intimada, se manifestou extemporaneamente, bem como não apresentou o recurso disponível.

6. Preclusão temporal configurada. Erro de premissa fática não configurado.

7. Decisão monocrática sem reparos.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1003346-63.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

À guisa de conclusão sem reparos na decisão monocrática agravada, pois a revogação dos benefícios da justiça gratuita foi devidamente fundamentada e não houve a efetivação do preparo.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática incólume.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024